Tribunal: TJBA
Processo: 8002855-52.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002855-52.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASTROGILDA MACEDO COSTA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. TERMO DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS PREENCHIDOS PELA AUTORA. SAQUE REALIZADO. VALOR DO EMPRÉSTIMO TRANSFERIDO PARA CONTA DA AUTORA NÃO DEVOLVIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESDE O ANO DE 2016. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002855-52.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante
ASTROGILDA MACEDO COSTA
e apelado o
BANCO BMG S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça